Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-78.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Abandono afetivo. Necessidade de efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a omissão do genitor e o dano dela decorrente. A lesão intrínseca inerente à não convivência entre pai e filho, malgrado seu valor na formação deste, não importa, em si mesma, na caracterização de abandono afetivo. Inexigibilidade de tributar o valor dos sentimentos de amor e

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Abandono afetivo. Necessidade de efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a omissão do genitor e o dano dela decorrente. A lesão intrínseca inerente à não convivência entre pai e filho, malgrado seu valor na formação deste, não importa, em si mesma, na caracterização de abandono afetivo. Inexigibilidade de tributar o valor dos sentimentos de amor e carinho. Ausência de prova do efetivo dano. Sentença mantida. Recurso desprovido.